Tribunal: TJBA
Processo: 8060798-93.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060798-93.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE LAZARO GALVAO VIANA

Advogado(s)
:
HENRIQUE LEONEL DE SOUSA AZEREDO

APELADO: FACTA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
ANDRE PISSOLITO CAMPOS, NATHALIA SATZKE BARRETO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RECONHECIMENTO JUDICIAL DA ILICITUDE DA COBRANÇA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta por José Lázaro Galvão Viana em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a prática de venda casada e condenando a ré à restituição em dobro dos valores pagos a título de seguro prestamista, mas rejeitando o pedido de indenização por danos morais. A insurgência recursal limita-se ao pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança de seguro prestamista inserida de forma compulsória em contrato de empréstimo consignado, sem efetiva liberdade de escolha do consumidor, configura, por si só, dano moral indenizável — vale dizer, se o dano moral decorrente de venda casada é in re ipsa.

III. Razões de Decidir

3. O reconhecimento judicial da ilicitude da cobrança de seguro prestamista não autoriza, de forma automática, a conclusão pela ocorrência de dano moral indenizável. Exige-se a efetiva demonstração de violação a direitos da personalidade em intensidade que supere os meros contratempos e aborrecimentos inerentes à vida em sociedade, não se configurando o dano moral in re ipsa nessa hipótese. Aplicação do art. 373, I, do CPC/2015.

4. No caso concreto, a parte autora não produziu qualquer prova do abalo psíquico ou constrangimento concreto alegados, limitando-se a afirmações genéricas. Soma-se a isso circunstância particularmente relevante: o próprio autor declarou expressamente, na petição inicial, não saber a qual dos seus contratos bancários o seguro prestamista estaria vinculado, não conseguindo identificar o contrato principal ao qual a apólice estava atrelada. Tal fato evidencia que, embora inegável a violação ao direito à informação e à liberdade de escolha, o autor não experimentou privação patrimonial sensível nem abalo à sua dignidade em grau indenizável.

5. A venda casada, por si só, não gera indenização por danos morais, inexistindo ato atentatório à honra do consumidor que dispense a comprovação do efetivo prejuízo extrapatrimonial.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A prática de venda casada de seguro prestamista em contrato de empréstimo consignado, ainda que ilícita, não configura, por si só, dano moral in re ipsa, sendo necessária a comprovação do efetivo abalo psíquico ou constrangimento concreto sofrido pelo consumidor. 2. A ausência de percepção direta do desconto indevido pelo consumidor, em razão da multiplicidade de contratos consignados com comprometimento integral da margem, afasta a caracterização de privação patrimonial apta a gerar sofrimento moral indenizável.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 39, I; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8014839-41.2021.8.05.0001, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, j. 27.05.2022; TJBA, Apelação Cível nº 8058183-43.2019.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 26.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060798-93.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSE LAZARO GALVAO VIANA e como apelada FACTA SEGURADORA S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator